Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016215-56.2020.811.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO
PACIENTE: EDILSON ESPINOSA DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON ESPINOSA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9o, do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006], conduzir veículo com capacidade alterada em razão da influência do álcool [art. 306 do CTB], injúria, ameaça, resistência e desacato [arts. 140, 147, 329 e 331, todos do CP].
Aduz que o paciente é “primário, tem ocupação lícita e não responde a nenhum processo criminal”.
Verbera que a decisão vergastada, que decretou a segregação cautelar para garantia da ordem pública, padece de fundamentação idônea.
Ao final, invoca o princípio da homogeneidade, pugnando pela concessão liminar da ordem, a fim de que EDILSON seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
De acordo com o Boletim de Ocorrência no 202.179479, “no dia 02/08/2020, por volta da 1h00, a Polícia Militar de Pontes e Lacerda recebeu a notícia de uma ocorrência de violência doméstica na Av. Municipal, no 246, no Centro da cidade. A GUPM, composta pelo 1o TEN PM OLIVEIRA, SD PM CALDAS e o SD PM GOMES, foi ao local e, em contato com o morador JOHN, este relatou que um suspeito teria agredido sua esposa ali, evadindo-se sentido ao Colégio Mário Spinelli. A GUPM, em diligência nas imediações, na Rua Luiz Azambuja, a vítima sinalizou com a mão. Verificamos tratar-se da vítima identificada como sendo a senhora CRISTINA ALMEIDA CORREA, 24, a qual, segundo o seu relato, estava naquela casa e fora agredida por seu esposo, o suspeito EDILSON ESPINOSA DA SILVA, 33, que, por motivo de ciúmes, começou a desferir socos, tapas no rosto da vítima e puxar os cabelos desta. Em seguida, começou a arrastá-la para a calçada. Além disso, o suspeito proferiu imprecações contra a vítima, tais como: vagabunda etc., e ainda, ameaçou-a de morte. Posteriormente, o suspeito, sob influência de álcool, pegou o seu filho e foragiu-se dali com um veículo, indo para o endereço Rua Luiz Azambuja, 73, local da abordagem. A vítima foi levada a esse endereço pela pessoa de Mário Vilela. No momento em que a GUPM chegou, o suspeito estava no interior da casa. Verificando que a vítima encontrava-se lesionada e com o rosto sangrando, a GUPM adentrou a casa e constatou que o suspeito estava aos fundos, e com uma criança nos braços. A criança trata-se de ALONSO ESPINOSA DA SILVA, 2 anos (especial), filho do casal. Foi determinado que o suspeito colocasse aquela criança na cama, uma vez que ele seria conduzido para a delegacia. Nisso, o suspeito resistiu à prisão, segurando firmemente a criança, utilizando esta como uma espécie de escudo contra os Policiais Militares. Ao tentar fazer o controle de contato e retirar a criança das mãos dele, o suspeito desferiu um soco no rosto do SD PM GOMES e, por várias vezes, proferiu imprecações contra este Policial Militar, chamando-o com esses termos: ‘filho da puta!!!’. A posteriori, a GUPM conseguiu retirar a criança das mãos deles e procedeu o algemamento do suspeito, o qual fora feito com dificuldade, tendo em vista que ele continuou resistindo ativamente. Verifica-se também que o suspeito descumpriu medidas de combate à COVID-19, previstas no Decreto Municipal no 180, de 31/07/2020, por transitar com veículo fora do horário-limite previsto. A vítima encontra-se com um corte no lábio superior, uma lesão na testa e uma equimose no nariz. O Policial Militar agredido não foi lesionado. O veículo utilizado pelo suspeito trata-se de um Fiat/Strada HD WK CC E, de placas QBR-6745, de Tangará da Serra, ano 2017, cor branca”.
Esses fatos foram corroborados pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.
A vítima CRISTINA ALMEIDA CORREA declarou à autoridade policial:
“Que a depoente relata que convive com a pessoa de EDILSON ESPINOSA DA SILVA há quatro anos e tem um filho com ele, que se encontra com dois anos e quatro meses de idade; que a declarante relata que já fora agredida por EDILSON no começo do ano de 2018 (IP 51/2018), e na ocasião a declarante encontrava-se grávida, de modo que ele chegou a ser preso por tal crime, e que a declarante posteriormente teve seu filho; que em decorrência de falta de oxigenação do cérebro, veio a ficar dois meses na UTI pós parto, em Cuiabá, e em virtude disso é uma criança especial, que ainda não anda e também não fala; que, devido a tal circunstância, a declarante acabou por reatar a relação com EDILSON, já que teria necessidade de cuidar da criança, bem como se sentiu abalada pela condição na qual seu filho nasceu, e desde então estão juntos; que a declarante relata que EDILSON é ciumento, ao ponto de colocar câmeras escondidas na casa, e a declarante conseguiu encontrá-las, e percebeu que as câmeras eram para vigiar a declarante, bem como tudo que entra e sai na casa; que a declarante chegou a questioná-lo a respeito, e ele disse que era só ‘para a segurança da casa’, contudo, a declarante não foi avisada de tais câmeras, bem como viu que elas estava escondidas para não serem vistas; que a declarante relata que, neste tempo, já foi agredida outras vezes, com tapas, puxões de cabelo, mas a declarante relata que também se defendia dele, entrando em vias de fato com EDILSON; que na presente data, a declarante estava na casa onde mora, sendo esta de propriedade da mãe de EDILSON, sendo que a declarante e EDILSON pagam aluguel; que depois disso, a declarante, EDILSON e seu filho foram na casa de um amigo; que em determinado momento, o irmão de EDILSON, a pessoa de SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, que também se encontrava no local, disse que queria ir embora, mas EDILSON não o queria levar, então a declarante pegou a chave para levar SEBASTIÃO; que a declarante levou SEBASTIÃO, e alega que dirige devagar, de modo que demorou para retornar, e quando chegou, EDILSON já estava furioso, começou a xingar a declarante de ‘vagabunda, que não prestava’, entre outras palavras, e que isso era por estar com ciúme da declarante com o próprio irmão dele; que, por fim, ele começou a agredir a declarante, dando uns tapas no rosto da declarante, tirou ela do carro pelos cabelos e também deu um soco no rosto dela; que as agressões foram feitas na frente de todos os amigos que estavam lá, sendo que quem presenciou foi a pessoa de JOHN e um outro rapaz que também estava lá, além de um vizinho, que disse que iria chamar a Polícia Militar; que quando o vizinho relatou que chamaria a polícia, EDILSON colocou o filho do casal no carro e saiu, foi embora, sendo que ele estava um pouco bêbado; perguntado à declarante quanto ele havia bebido antes de dirigir, a declarante relata que ele bebia da cerveja de 300ml, garrafinha, e que dividiam, sendo que a declarante acredita que ele estava são ainda; que JOHN ligou para um amigo deles, cujo nome é MÁRIO, que já tinha ido embora no momento da agressão, sendo que MÁRIO foi até o local e levou a declarante em casa; que alguns instantes depois que a declarante chegou, a PM também foi ao local, sendo que a declarante relata que ouviu os policiais gritarem para EDILSON se render depois que os PM entraram na casa, colocar o menino na cama, se ajoelhar e ficar quieto; que a declarante lembra que EDILSON esbravejava que os policiais não poderiam entrar assim, sendo que seus gritos dava pra escutar na rua; que a declarante não viu a prisão, só viu quando ele saiu algemado, e um policial disse que EDILSON teria desferido um soco contra ele, e que durante a prisão o policial teve a calça rasgada, sendo que a declarante viu tal rasgo na calça do policial, que não era muito grande, mas sim um corte pequeno na parte do joelho; que a declarante acompanhou a polícia até o batalhão, para a confecção do B.O.; a declarante relata que, no dia de hoje, também foi ameaçada de morte por EDILSON; que a declarante relata que quer medidas protetivas, e que dessa vez não irá pedir para tirar, e que também quer representar pelos crimes que sofrera; que a declarante relata que ele ainda jogou o celular da declarante no telhado da casa onde moram, sendo que, antes disso, ele quebrou a tela; que o celular da declarante é um iPhone 6; que a declarante relata que foi informada por sua cunhada que seu filho, ALONSO ALMEIDA ESPINOSA, estaria com um arranhão na testa, de modo que a declarante é orientada a comparecer no CISC às 11h, para realização do exame de lesão corporal, bem como trazer seu filho para os mesmos exames”.
Interrogado na presença de seu advogado, EDILSON respondeu:
“Que na presente data o interrogado estava com sua mulher CRISTINA e seu filho ALONSO (dois anos) na casa de um amigo, cujo nome é JOHN, sendo que o interrogado alega ter ingerido umas dez garrafinhas de 300ml de cerveja, isso na parte da noite, quando então a mulher do interrogado foi levar seu irmão para casa dele, sendo que ela demorou muito, não sabendo o interrogado o motivo da demora, e quando a mulher do interrogado retornou, ele e ela tiveram uma discussão por conta da demora, sendo que o interrogado pegou seu carro e filho, e foram embora para casa; que perguntado ao interrogado se teve agressões físicas ou vias de fato neste momento, o interrogado relata que não teve; perguntado se chegou a puxar o cabelo dela, o interrogado relata que isso não aconteceu; que o interrogado alega que houve apenas momentos em que ela tentou entrar no carro, mas o interrogado não deixou, pois estava bravo com ela; que o interrogado, por fim, foi embora para casa, e quando chegou em casa CRISTINA apareceu no portão, e tiveram mais uma discussão, e o interrogado disse que ‘não ia atender ela naquele momento, que falaria com ela outro dia, mas que na data em questão não queria mais falar nada com ela’; que CRISTINA chamou a polícia; perguntado ao interrogado se ela já estava com o rosto machucado, o interrogado confirma que sim; perguntado como ela ficou com o rosto machucado, o interrogado relata que não sabe como ela se machucou, sendo que o interrogado alega que ela o acusou, dizendo que foi o interrogado que a agrediu, mas o interrogado nega ter feito isso; que nesse momento o interrogado entrou com seu filho, para levar ele na cama, e a polícia chegou e entrou na casa; que o interrogado afirma que teve discussão com a polícia pelo tipo de abordagem, sendo que falaram pra ele ‘vamos pra delegacia, vagabundo! Você vai aprender como bater em mulher’; que o interrogado disse que não tinha batido em ninguém, e o policial falou: ‘isso não comprova o que você está falando’; que o interrogado xingou o policial, mas só depois que ele jogou spray de pimenta no rosto do interrogado; que perguntado ao interrogado se tentou dar um soco no rosto do policial, o interrogado relata que sim, ‘mas que depois que o policial deu um soco nas costas do interrogado’, sendo que o policial disse: ‘isso é pra você aprender, seu filho da puta’; que o interrogado foi conduzido ao CISC”.
A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida no plantão judiciário, está assim fundamentada:
“[...]
Relata a vítima, que por motivo de ciúmes, seu companheiro a agrediu com socos e tapas na cara, arrastando-o pelo cabelo na calçada, sendo que em seguida pegou o filho em comum do casal e saiu de carro, mesmo tendo ingerido bebida alcóolica; que o filho do casal é especial. Segundo depoimento dos policiais que antederam a ocorrência, o suspeito usou o filho de apenas 2 anos como uma espécie de escudo, resistindo à abordagem dos policiais e agredindo-os.
In casu, o agressor demonstrou extrema agressividade e intimidação da vítima por meios violentos, e ainda, contra policiais, circunstâncias estas que permitem a conversão do flagrante em preventiva.
Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir contra a incolumidade da vítima.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA. AMEAÇA E DESACATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Preso em flagrante o acursado, o magistrado deve adotar uma das providencias determinadas pelo art. 310 do Código de Processo Penal, entre elas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que não se confunde com prisão decretada de oficio pelo juiz. A periculosidade do paciente é evidente e a situação de vulnerabilidade da vítima exige imediata intervenção. A folha de antecedentes do paciente registra outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar, inclusive, em face da mesma vítima. Isso não bastasse, é reincidente específico, ostentando duas condenações definitivas por delitos correlatos, já tendo sido preso preventivamente por fatos envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, além de ostentar condenação por roubo majorado. Há cerca de um mês, já passou pelo núcleo de Audiência e Custódia após ser preso em flagrante pela prática dos delitos de desacato, lesão corporal, ato obsceno, resistência e dano, tendo sido concedida a liberdade provisória. De fato, é necessária segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraídas das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Agrediu a vítima com um soco no rosto e puxões de cabelo, além de jogá-la no cão e chutá-la nas costelas e pisar em sua cabeça, tudo na presença das filhas do casal. Necessária a constrição para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Denega-se a ordem. (TJ-DF 07154259320198070000 DF 0715425-93.2019.807.0000, Relator: Mario Machado, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1a Turma Criminal, Data de Publicação no DJE: 20/08/2019. Pag.: sem página cadastrada).
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDILSON ESPINOSA DA SILVA, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta decisão como mandado de prisão. [...]”
Embora sucinta, a decisão vergastada adotou como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delitiva.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Com efeito, embora o impetrante afirme que o paciente “não responde nenhuma ação criminal”, não é o que pude verificar, nesta data, de sua folha de antecedentes, onde consta o registro da ação penal no 6560-09.2018.811.0013, da 3a Vara de Pontes e Lacerda, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico [artigo 129, § 9°, c/c artigo 61, Inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal], praticado contra a mesma vítima, sua companheira, no ano de 2018, como ela própria relatou à autoridade policial.
Observo, ainda, que EDILSON não foi citado na sobredita ação penal, consoante certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, em 27/02/2020, por não ter sido localizado no endereço, tampouco no telefone celular constantes dos autos.
Assim, o que se vê, pela folha de antecedentes do paciente, bem como das declarações prestadas pela vítima, que ele é contumaz na prática de agressões contra a sua companheira.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação de EDILSON é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:
[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública [...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).
A Corte Cidadã adota idêntica posição:
[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
[..]constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, ao menos em sede de cognição sumária, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que o paciente, réu na ação penal no 6560-09.2019.811.0013, encontra-se segregado na Cadeia Pública Municipal, para que adote as providências necessárias à sua citação pessoal, a fim de dar prosseguimento na persecução penal, em razão da não localização de EDILSON.
Requisitem-se as informações necessárias. Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.